Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716841-65.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDINO MENDES DE JESUS, LEZI FRANCA DE OLIVEIRA MENDES APELADO: AGATHA CHRISTHINA DE ALCANTARA FERREIRA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de fato novo suscitada pela Apelada em contrarrazões de id. 40096139/40096138. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora